Tribunal: TJDFT
Processo: 0740914-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740914-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., VERT COMPANHIA SECURITIZADORA AGRAVADO: NILZA ROCHA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas rés, CRÉDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. e VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, na ação anulatória de leilão extrajudicial cumulado com pedido de tutela de urgência n.o 0743535-94.2022.8.07.0001 ajuizada por NILZA ROCHA SANTOS, redistribuiu o ônus da prova, nos seguintes termos: (...) DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA / INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: "a) ter ou não a parte autora sido adequadamente notificada para fins de purgação da mora; b) ter a parte ré praticado anatocismo e, em caso positivo, se este se deu de forma expressa no contrato de financiamento de imóvel". Acerca do ônus probatório, registro que o ônus de provar os dois fatos é da autora, que os alegou. Quanto ao anatocismo, a existência ou não pode ser verificada a partir das taxas de juros constantes no contrato, que está juntado com a inicial. Em relação à notificação para purgar a mora, o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação consumerista, a inversão do ônus da prova decorre da verossimilhança das alegações do consumidor ou da hipossuficiência técnica, jurídica ou fática, sendo que a hipossuficiência técnica é a ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço, a jurídica é a falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo, e a fática consiste em situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VIII, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. Isso porque vislumbro hipossuficiência técnica da parte autora, pois somente é possível à ré demonstrar que teria notificado adequadamente a parte autora. Incumbir à autora a comprovação de que não foi notificada seria inviável, pois não se pode admitir a prova diabólica, que é aquela impossível - ou quase impossível - de ser produzida. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. Entretanto, foi juntado com a contestação o documento referente à notificação extrajudicial da autora, de modo que a prova documental já foi produzida, sendo matéria atinente à sentença a sua valoração. (...). (ID 169099288 dos autos de origem – grifos nossos). Em suas razões recursais (ID 51724288), a agravante alega que a decisão merece ser reformada, afirmando que deve ser aplicado aos autos o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo de no 1.095, afastando-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Aponta que as provas relativas à notificação extrajudicial são públicas e podem ser produzidas pela parte agravada, motivo pelo qual afirma que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova acolhida pelo Juízo de primeiro grau. Em despacho ID 53136684, este relator determinou a intimação do agravante para que se manifestasse sobre o interesse no julgamento do recurso, considerando a informação de que a documentação relativa à controvérsia havia sido anexada pela agravante aos autos. A parte agravante apresentou petição (ID 53518753), requerendo o julgamento do feito. É o relatório. Decido. Conforme relatado, em consulta aos autos de origem verifica-se que a ora agravante acabou cumpriu a decisão recorrida, ao anexar, juntamente com sua contestação, o documento relativo à notificação da agravada quanto à sua mora (ID 151881122 – autos originários). Nesse quadrante, a decisão foi clara ao consignar que as questões relativas à valoração da prova são atinentes à sentença, o que, por si só, afasta qualquer possibilidade de análise do tema nesta via recursal, sob pena de supressão de instância. Sabe-se que o cumprimento da decisão sem ressalvas é ato incompatível com a vontade de recorrer, em razão da aceitação tácita da decisão, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC[1]. Neste sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO PELA PARTE RÉ. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a prática de ato incompatível com a pretensão recursal equivale à aceitação tácita do decisum impugnado e, consequentemente, implica ausência de interesse contra o respectivo pronunciado judicial. 2. A aceitação incondicional da decisão do juízo de origem, ante o cumprimento voluntário da determinação nela contida, inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la por meio de agravo de instrumento. 3. A parte que, antes de se insurgir contra a decisão liminarmente proferida em seu desfavor, a ela dá integral cumprimento, sem qualquer ressalva, demonstra inequívoco, conquanto tácito, conformismo com a determinação judicial que lhe foi dirigida. Situação processual reveladora da ausência de interesse recursal, requisito da admissibilidade que, estando ausente, acarreta o não conhecimento do recurso. Juízo negativo de admissibilidade do recurso validamente firmado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. 5. Agravante condenada ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC) em caso de votação unânime. (07041383120228070000 - (0704138-31.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 1a Turma Cível, Relatora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 1a Turma Cível, Publicado no PJe: 04/07/2022). Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto a decisão recorrida já foi cumprida, de modo que a parte agravante não demostrou o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, inciso III RITJDFT[2]). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;